Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE CONCLUSÃO. SUSPENSÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não poderá ser suspenso o pagamento da remuneração de servidor público afastado das funções em decorrência de prisão preventiva e posterior condenação penal, quando ausente trânsito em julgado ou processo administrativo regular, por prevalecerem, no caso, os princípios constitucionais da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos.
2. Recurso conhecido e não provido.